Tribunal: STJ
Processo: 0033638-87.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76959 - SP
(2025/0286868-7)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
CAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
:
LEONARDO AFONSO PONTES - SP178036
MARCOS FRANCISCO MACIEL COELHO - SP260782
AGRAVADO
:
D. C. R. COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA
ADVOGADO
:
RONALDO FUNCK THOMAZ - SP161166
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO
JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO.
EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO TERATOLÓGICA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM VÁLIDA NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. O mandado de segurança não se presta, via de regra, à revisão de ato jurisdicional
passível de recurso, somente se admitindo em hipóteses absolutamente excepcionais
de teratologia ou flagrante ilegalidade.
2. A alegação de inexistência de efeito suspensivo no recurso próprio não autoriza, por
si, a utilização do writ quando ausente situação teratológica, notadamente havendo via
recursal adequada em processamento.
3. A discussão sobre tempestividade dos recursos de natureza extraordinária e sobre
eventual saneamento de vício formal tem sede própria no recurso cabível e não
configura direito líquido e certo amparável por mandado de segurança.
4. A motivação per relationem atende ao dever de fundamentação quando o julgador
adere expressamente aos fundamentos do parecer e os complementa com razões e
precedentes pertinentes ao caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57108924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:55:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 805b0023-21e9-4ebc-a5d9-d5c0fe7542c9

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:55:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 805b0023-21e9-4ebc-a5d9-d5c0fe7542c9

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76959 - SP(2025/0286868-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO AFONSO PONTES - SP178036
MARCOS FRANCISCO MACIEL COELHO - SP260782
AGRAVADO
: D. C. R. COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA
ADVOGADO
: RONALDO FUNCK THOMAZ - SP161166
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO
JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO.
EXISTÊNCIA
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
AUSÊNCIA
DE
SITUAÇÃO
TERATOLÓGICA.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM VÁLIDA NO CASO CONCRETO. DECISÃO
MANTIDA.
1. O mandado de segurança não se presta, via de regra, à revisão de ato jurisdicional
passível de recurso, somente se admitindo em hipóteses absolutamente excepcionais
de teratologia ou flagrante ilegalidade.
2. A alegação de inexistência de efeito suspensivo no recurso próprio não autoriza, por
si, a utilização do
quando ausente situação teratológica, notadamente havendo via
writ
recursal adequada em processamento.
3. A discussão sobre tempestividade dos recursos de natureza extraordinária e sobre
eventual saneamento de vício formal tem sede própria no recurso cabível e não
configura direito líquido e certo amparável por mandado de segurança.
4. A motivação
atende ao dever de fundamentação quando o julgador
per relationem
adere expressamente aos fundamentos do parecer e os complementa com razões e
precedentes pertinentes ao caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão singular da minha lavra em que neguei
provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, por entender: a) incabível
a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, dada a existência de
recurso próprio (agravo) para impugnação das decisões que não conheceram dos
recursos especial e extraordinário por intempestividade; e b) inexistência de decisão
teratológica ou flagrantemente ilegal (fls. 313-315).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada careceu de fundamentação própria e adequada, pois teria
Documento eletrônico VDA56784636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:03
Código de Controle do Documento: 0f4275e5-2082-4335-a2e2-3ab38cac2dec

adotado, sem exame crítico, o parecer ministerial, configurando negativa de prestação
jurisdicional, com afronta aos arts. 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil e ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Sustenta o cabimento do mandado de segurança, afirmando a
inaplicabilidade automática da Súmula 267 do STF quando o recurso próprio não tem
efeito suspensivo e há risco de dano grave; invoca o
II, da
, para
art. 5,
Lei 12.016/2009
defender a adequação do writ como medida protetiva.
Aduz existir direito líquido e certo, seja pela tempestividade dos recursos
excepcionais, seja pela incidência imediata do
§ 6o, do Código de Processo
art. 1.003,
Civil
), que impõe saneamento de vício formal antes de concluir pela
(Lei 14.939/2024
intempestividade.
Defende a
do ato coator por negativa de aplicação de
teratologia/ilegalidade
norma vigente, distinguindo os precedentes citados.
Requer tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo, a fim de
sustar os efeitos do ato coator e do cumprimento de sentença até o julgamento
colegiado.
Impugnação ao agravo interno não apresentada (fl. 338).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de mandado de segurança impetrado para afastar
decisões do Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo que não conheceram dos recursos especial e extraordinário por
intempestividade, com pedido de suspensão do cumprimento de sentença.
O acórdão do Tribunal de origem denegou a segurança, destacando a
inviabilidade do mandado de segurança como sucedâneo recursal, à luz da existência
de recurso próprio (agravo) e da Súmula 267 do STF. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração contra decisões do Presidente da
Seção de Direito Privado que não conheceram recursos especial e extraordinário,
em virtude de intempestividade, com fulcro no
V, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil - Atos judiciais passíveis de recurso - Cabimento de agravo ao
respectivo Tribunal superior, nos termos do
do Código de Processo Civil
art. 1.042,
- Inviabilidade, como regra geral, de utilização do writ como sucedâneo recursal -
Inteligência da súmula no 267 do STF - Impossibilidade de impugnação de decisão
judicial por duas vias distintas - Indeferimento da petição inicial - Extinção do feito
sem resolução do mérito, nos termos do
I e VI, do Diploma Processual, e
art. 485,
dos arts. 6o, §5o, e 10, caput, da
- SEGURANÇA DENEGADA
Lei no 12.016/09

No Superior Tribunal de Justiça, a decisão singular, ora agravada, negou
provimento ao recurso ordinário, mantendo a orientação jurisprudencial quanto à
inadequação do
em hipóteses em que há via recursal própria e ausentes
writ
teratologia ou flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA56784636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:03
Código de Controle do Documento: 0f4275e5-2082-4335-a2e2-3ab38cac2dec

A impugnação apresentada combate, em linhas gerais, quatro pontos: a
validade da fundamentação
; o cabimento do mandado de segurança em
per relationem
face de inexistência de efeito suspensivo nos recursos próprios; a existência de direito
líquido e certo derivado da tempestividade e da incidência do
§ 6o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil; e a suposta
do ato coator.
teratologia/ilegalidade
A fundamentação
, quando o julgador adere expressamente
per relationem
aos fundamentos do parecer e complementa com precedentes e razões próprias,
atende ao dever de motivação.
No caso, foram reproduzidas as razões essenciais do parecer ministerial,
com destaque para a inadequação do mandado de segurança como sucedâneo
recursal, a exigência de direito líquido e certo e a ausência de teratologia, além da
citação de julgados específicos desta Corte que corroboram o entendimento aplicado.
Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE
1.306/STJ.
GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO
NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial - afetado ao rito dos repetitivos (Tema n. 1.306) -interposto em
face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que, ao julgar os
embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a decisão
monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento dos ora recorrentes,
considerou suficiente (e válida) a fundamentação consubstanciada na transcrição
ipsis litteris da decisão agravada que homologou cálculos da contadoria judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A utilização da técnica da fundamentação por referência (per relationem ou por
remissão) - na qual são reproduzidos trechos de decisão anterior, documento e/ou
parecer como razões de decidir - resulta (ou não) na nulidade do ato decisório,
tendo em vista o disposto nos artigos 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II,
do CPC de 2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever constitucional de fundamentação subordina todos os integrantes do
Poder Judiciário, aos quais é vedado proferir decisões arbitrárias, ou seja,
pronunciamentos jurisdicionais que não se coadunem com o conceito democrático
do exercício do poder, que exige a justificação - dialógica, racional e inteligível - do
ato decisório de modo a viabilizar o seu "controle interno" pela parte e pelas
instâncias judiciais subsequentes, bem como o seu "controle externo e difuso" pela
sociedade.
4. Além da explicitação das razões fáticas e jurídicas consideradas determinantes
para a resposta oferecida aos jurisdicionados, deve o magistrado "enfrentar todos
os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada", conforme preconiza o inciso IV do § 1o do artigo 489 do CPC.
5. Nada obstante, "a função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios" - observadas as pretensões e as resistências
apresentadas pelas partes -, não se prestando a discutir teses jurídicas como se
fosse uma "peça acadêmica ou doutrinária", tampouco se destinando "a responder
a argumentos, à guisa de quesitos, [a exemplo de um] laudo pericial"
Documento eletrônico VDA56784636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:03
Código de Controle do Documento: 0f4275e5-2082-4335-a2e2-3ab38cac2dec

, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
(REsp n. 209.048/RJ
DJ de
.
4/11/2003,
19/12/2003)
6. Sob tal perspectiva, a validade da fundamentação por referência - como técnica
de motivação da decisão judicial - é reconhecida pelo STF quando verificada "a
compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador",
ficando dispensado, contudo, "o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas", nos termos da tese jurídica firmada por ocasião do
julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 339 (AI n. 791.292 QO-RG/PE,
relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
23/6/2010,
e reafirmada pelo Plenário em 2023 (RE n. 1.397.056
13/8/2010)
ED-AgR/MA,
relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
13/3/2023,
. No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ.
28/3/2023)
7. Outrossim, é assente nesta Corte que a norma inserta no § 3o do artigo 1.021 do
CPC - segundo a qual "é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos
fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno" -
deve ser interpretada em conjunto com a regra do inciso IV do § 1o do artigo 489.
Desse modo, "na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as
mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum
argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para
abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra
nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno,
dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt nos
, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 996.192/SP
DJe de
.
26/11/2019,
10/12/2019)
8. No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão violou os
artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.021, § 3o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC
de 2015, pois, desde o julgamento monocrático do agravo de instrumento
manejado pelos ora recorrentes, observa-se que não foram enfrentados
argumentos que, ao menos em tese, infirmam a decisão homologatória de cálculos
exarada pelo juízo responsável pelo cumprimento de sentença. Na ocasião, o
relator, após apresentar dados estatísticos desvinculados do feito e discorrer vaga
e genericamente sobre a fundamentação por referência, limitou-se a transcrever a
decisão sem rebater questionamento relevante suscitado pela parte.
9. Apesar de instado a esclarecer tal questão no âmbito de agravo interno e de
embargos de declaração, o Tribunal de origem manteve-se silente, restringindo-se
a repisar a regularidade da utilização da fundamentação por referência sem
relacionar o caso dos autos aos argumentos apresentados pelos recorrentes
desde o agravo de instrumento. Consequentemente, mostra-se evidente a
negativa de prestação jurisdicional ensejadora da nulidade do acórdão estadual, o
que, por consectário lógico, impõe o afastamento da multa aplicada pela Corte
estadual com base no § 2o do artigo 1.026 do CPC.
10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC: "1. A
técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o
julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento
parecer como
e/ou
razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões
relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de
cada uma das alegações ou provas;
2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir
para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do
CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a
ser apreciado pelo colegiado."
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA56784636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:03
Código de Controle do Documento: 0f4275e5-2082-4335-a2e2-3ab38cac2dec

11. Recurso especial provido a fim de cassar o acórdão recorrido, determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento dos embargos de
declaração e excluir a multa do § 2o do artigo 1.026 do CPC.
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
(REsp n. 2.148.580/MA
julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
5/9/2025.

Como se vê, a decisão explicitou os motivos pelos quais o writ não se presta
à finalidade buscada e indicou o caminho processual adequado (agravo), o que afasta
a alegação de ausência de motivação.
O cabimento do mandado de segurança contra ato judicial exige, além de
prova pré-constituída, a demonstração de situação absolutamente excepcional,
notadamente quando não há recurso com efeito suspensivo e o ato impugnado é
teratológico.
A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a mera
inexistência de efeito suspensivo no recurso próprio não basta, por si, para admitir o
writ, sendo imprescindível a evidência de ilegalidade manifesta ou teratologia. A saber:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL.
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 267/STF
TERATOLOGIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou liminarmente
provimento a recurso ordinário em mandado de segurança, sob o fundamento de
inadequação da via eleita e ausência de teratologia na decisão judicial atacada. A
parte agravante sustenta a presença de requisitos para o conhecimento e
provimento do recurso. A parte agravada, regularmente intimada, refuta os
argumentos apresentados, destacando a inexistência de elementos aptos a
modificar a decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso ordinário em mandado
de segurança pode ser conhecido quando impetrado contra decisão judicial
transitada em julgado, bem como se houve impugnação específica e suficiente aos
fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso ordinário em mandado de segurança somente é admissível quando
impetrado contra decisão denegatória proferida por Tribunal, nos termos do
II, "b", da Constituição Federal e dos arts.
art. 105,
247 e 248 do RISTJ.
4. Conforme a Súmula 267 do STF, não cabe mandado de segurança contra ato
judicial passível de recurso ou correição, salvo em hipóteses de manifesta
teratologia, o que não se verifica no presente caso.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a utilização do mandado de
segurança como sucedâneo recursal é incabível, sendo inaplicável quando a
decisão combatida é passível de impugnação por meio de recurso próprio (AgInt
no RMS n.
DJe de
AgInt no RMS n.
DJe de
63.307/SP,
23/2/2022;
73.938/SP,
.
29/5/2025)
6. O agravo interno é meio recursal que exige a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, conforme
§ 1o, do CPC, o que não
art. 1.021,
foi observado pela parte agravante, inviabilizando o conhecimento das alegações
(AgInt no
, DJe de
.
AREsp n. 2.475.471/SP
20/2/2025)
Documento eletrônico VDA56784636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:03
Código de Controle do Documento: 0f4275e5-2082-4335-a2e2-3ab38cac2dec

7. A ausência de argumentos novos e substanciais que infirmem os fundamentos
da decisão monocrática justifica sua manutenção, com base na jurisprudência
consolidada do STJ e na
.
Súmula 568/STJ
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
72.000/RJ,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE
RECURSO ESPECÍFICO - INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA - INCIDÊNCIA DA
-
SÚMULA 267/STF
INIDONEIDADE DA VIA MANDAMENTAL. INSURGÊNCIA
DO AGRAVANTE.
1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso
legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em
casos de ilegalidade ou abuso de poder, por parte do prolator do ato processual
impugnado, a teor do que dispõe a
. Precedentes.
Súmula n. 267/STF
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
36.957/MA,
em
DJe de
)
25/5/2020,
28/5/2020.

No caso, a decisão impugnada limitou-se a reconhecer intempestividade dos
recursos excepcionais; a agravante aponta a incidência do
§ 6o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil e sustenta que havia prova de tempestividade. Não se vislumbra,
todavia, com base nos elementos coligidos, a excepcionalidade apta a superar a
vedação sumular, sobretudo porque há via recursal adequada em tramitação, inclusive
agravo interno manejado contra decisão que não conheceu o AREsp por
intempestividade.
Ausente a demonstração inequívoca de decisão teratológica, a utilização do
mandado de segurança para reverter, de modo antecipado, a conclusão sobre
pressupostos de admissibilidade dos recursos excepcionais não se coaduna com a
orientação consolidada desta Corte.
Quanto ao direito líquido e certo, a pretensão mandamental volta-se a
sustentar a tempestividade dos recursos excepcionais e, subsidiariamente, a aplicação
imediata do
§ 6o, do Código de Processo Civil, em interpretação destinada a
art. 1.003,
impor saneamento de vício formal antes do não conhecimento por intempestividade.
A discussão, entretanto, é própria do âmbito recursal pertinente aos
recursos excepcionais e ao respectivo agravo, não se apresentando como matéria
passível de tutela mandamental, sobretudo diante da necessidade de cotejo de dados
processuais e de aferição de requisitos de admissibilidade à luz de atos praticados na
origem.
O mandado de segurança não se presta à revisão desses pontos quando há
recurso próprio adequado, como expressamente assinalado. Nessa linha, não se
evidencia direito líquido e certo tutelável pela via eleita.
Por fim, as alegações de
assentadas na suposta
teratologia/ilegalidade
negativa de aplicação do
§ 6o, do Código de Processo Civil não configuram,
art. 1.003,
Documento eletrônico VDA56784636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:03
Código de Controle do Documento: 0f4275e5-2082-4335-a2e2-3ab38cac2dec

no caso concreto, a excepcionalidade exigida para afastar o recurso previsto em lei e
admitir o mandado de segurança, especialmente porque o tema encontra sede própria
de debate no bojo do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade.
A distinção invocada quanto aos precedentes citados na decisão
agravada não altera a conclusão, na medida em que o núcleo decisório se mantém:
inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade e inadequação do writ como
sucedâneo recursal.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:03
Código de Controle do Documento: 0f4275e5-2082-4335-a2e2-3ab38cac2dec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no RMS 76.959 / SP
Número Registro: 2025/0286868-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00336388720248260000 10120143820208260506 202402378060 30339 336388720248260000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO AFONSO PONTES - SP178036
MARCOS FRANCISCO MACIEL COELHO - SP260782
RECORRIDO
: D. C. R. COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA
ADVOGADO
: RONALDO FUNCK THOMAZ - SP161166
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO AFONSO PONTES - SP178036
MARCOS FRANCISCO MACIEL COELHO - SP260782
AGRAVADO
: D. C. R. COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA
ADVOGADO
: RONALDO FUNCK THOMAZ - SP161166
TERMO
Documento eletrônico VDA57080211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:10:16
Código de Controle do Documento: e5ba09fe-6c01-4276-9949-c20dd3dabf49

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:10:16
Código de Controle do Documento: e5ba09fe-6c01-4276-9949-c20dd3dabf49